Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0722442-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA RITA ALVES DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Rita Alves de Souza contra ato que reputa ilegal praticado pelo Distrito Federal e pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Na petição Id. 17690466, a Impetrante requereu a desistência da ação mandamental. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, processado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 530), firmou o entendimento de que o impetrante pode desistir da ação de Mandado de Segurança a qualquer momento até o trânsito julgado independentemente de aquiescência da autoridade coatora, da entidade estatal interessada ou, mesmo, de eventuais litisconsortes. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após o trânsito julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora